Tribunal: TJSP
Processo: 1024249-44.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. 1. Inépcia da inicial. Não acolhimento. Contrato juntado que permite perfeita leitura e compreensão de seus termos. 2. Aval. Ausência de outorga uxória. Nulidade da obrigação. Não reconhecimento. Arguição que compete ao cônjuge prejudicado e não ao garantidor. Avalista que, ademais, se declarou divorciado no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. 1. Inépcia da inicial. Não acolhimento. Contrato juntado que permite perfeita leitura e compreensão de seus termos. 2. Aval. Ausência de outorga uxória. Nulidade da obrigação. Não reconhecimento. Arguição que compete ao cônjuge prejudicado e não ao garantidor. Avalista que, ademais, se declarou divorciado no contrato e não apresenta provas do seu estado civil e regime de bens. Cédula de crédito bancário que, por se tratar de título nominal, regido por Lei especial, não se sujeita às regras gerais do CC. Precedentes do STJ. 3. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 4. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 5. Tarifas. Impugnação genérica, fundada na tese fixada no Resp repetitivo no 1.251.331. Não acolhimento. Repetitivo e Resolução CMN no 3.518/2007 (atual 3.919/2010) que limitam a cobrança de tarifas apenas em relação às pessoas naturais e não jurídicas. 6. Seguro prestamista. Possibilidade de cobrança, pois, no caso, a contratação foi facultativa. Inaplicável a tese fixada no REsp Repetitivo no 1.639.320, pois o caso não trata de relação de consumo. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024249-44.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes SERGIO
CABRERA TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA) e SERGIO CABRERA TREVISAN
EIRELI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
Voto no 45.074
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Apelantes: Sergio Cabrera Trevisan e Sergio Cabrera Trevisan EIRELI
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de 1a Inst.: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Embargos do devedor. 1. Inépcia da inicial. Não acolhimento. Contrato juntado
que permite perfeita leitura e compreensão de seus termos. 2. Aval. Ausência de
outorga uxória. Nulidade da obrigação. Não reconhecimento. Arguição que
compete ao cônjuge prejudicado e não ao garantidor. Avalista que, ademais, se
declarou divorciado no contrato e não apresenta provas do seu estado civil e
regime de bens. Cédula de crédito bancário que, por se tratar de título nominal,
regido por Lei especial, não se sujeita às regras gerais do CC. Precedentes do STJ.
3. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 4. Capitalização
de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de
02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 5. Tarifas. Impugnação
genérica, fundada na tese fixada no Resp repetitivo no 1.251.331. Não acolhimento.
Repetitivo e Resolução CMN no 3.518/2007 (atual 3.919/2010) que limitam a
cobrança de tarifas apenas em relação às pessoas naturais e não jurídicas. 6.
Seguro prestamista. Possibilidade de cobrança, pois, no caso, a contratação foi
facultativa. Inaplicável a tese fixada no REsp Repetitivo no 1.639.320, pois o caso
não trata de relação de consumo. Recurso não provido, com majoração de
honorários.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito
bancário) julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 185/191, de relatório adotado,
que condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Embargos de declaração (fls. 194/197) foram rejeitados (fls. 203).
Apelam os executados embargantes (fls. 206/224) alegando inépcia da
inicial da execução pois não juntada cópia legível dos contratos e, por isso, é impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
verificar que se taxa praticada respeitou a média de mercado, nem há como colher
informações da dívida, parcelas, índices. Sustentam que o aval é nulo, por falta de
outorga uxória. Asseveram que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado, pois as diversas irregularidades que causaram excesso de execução
demandam dilação probatória, especialmente a realização de perícia. Asseveram que o
contrato é omisso quanto aos critérios de incidência para formação das taxas
remuneratórias; não há previsão expressa da possibilidade de capitalização de juros e o
exequente aplicou a Tabela Price, que comtempla capitalização composta de juros.
Aduzem que as abusividades presentes no contrato descaracterizam a mora; que houve
venda casada de seguro prestamista e não foram apresentadas as apólices; houve
cobrança abusiva de tarifas e serviços de terceiros
Recurso sem preparo em razão da gratuidade concedida aos embargantes
(fls. 149) e sem resposta (fls. 162).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
De início, não vinga a alegação de inépcia da execução, pois ao contrário
do que alegam os embargantes, o contrato juntado a fls. 17/23 dos autos da execução
em apenso, apesar de a cópia estar um pouco desfocada, permite a perfeita leitura e
compreensão dos seus termos, valores, condições, taxas de juros, etc., sem maiores
dificuldades.
A alegação de nulidade do aval por falta de outorga uxória também não
comporta acolhida, por diversas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
Em primeiro lugar porque, ao assinar o contrato, o avalista se declarou
divorciado (fls. 17, item 3.1, dos autos da execução) e não comprovou o seu estado civil
nem o regime de bens que rege o suposto casamento.
Em segundo lugar, falece ao apelante legitimidade para alegar nulidade
do aval em razão da inexistência do consentimento do respectivo cônjuge, pois ninguém
pode, em nome próprio, postular direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18,
CPC).
Nesse sentido, o artigo 1645 do Código Civil é categórico ao afirmar
que: “As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 competem ao cônjuge
prejudicado e a seus herdeiros.”
Sobre isso há inúmeros precedentes deste E. Tribunal, servindo de
ilustração os seguintes:
“Apelação - Ação Monitoria - Contrato de crédito rotativo - Fiança -
Ausência de outorga uxória - Alegação que compete ao cônjuge supostamente
prejudicado e não ao fiador - Validade do contrato ante a omissão do estado de
casado por parte do fiador -Recurso improvido.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Privado-B - Apelação n° 991.030446520

REL. FÁBIO AGUIAR MUNHOZ SOARES J. 20.09.2006)
“EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Bancário - Ilegitimidade dos avalistas
para invocar a falta de outorga uxória - Título líquido e exeqüível - Cédula de
Crédito Bancário que preenche os requisitos legais - Anatocismo lícito -
Inteligência da Lei 10.931/04 Apelo provido para julgar improcedentes os
embargos do devedor.”
(TJSP - 21a Câmara de Direito Privado - Apelação n° 991080565720

REL. SILVEIRA PAULILO J. 21.01.2009)
Por fim, importante reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário é um
título nominado, regido por lei especial e, por isso, não está sujeito às regras gerais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
Código Civil, o que dispensa a outorga uxória para a validade do ato. Neste sentido, o
STJ já se pronunciou, conforme precedentes abaixo:
“AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE
CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU
MARITAL. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS
DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002.
INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA
EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO
AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.
1. Por um lado, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura"
do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato
incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e
incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função
precípua. Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de
crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata,
cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem
diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma
civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma
dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados
continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os
títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código,
desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887
do Código Civil." (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016)
2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de
Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge
para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genebra.
3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em
comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei
civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto
naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal
estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou
nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma
condição.
(REsp
1644334/SC,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1473462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA
UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE
DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR.
1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como
requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que
pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte
do cônjuge do garantidor.
2.
Essa
norma exige uma interpretação razoável sob pena de
descaracterização do aval como típico instituto cambiário.
3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado
a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do
comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido
de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais
prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os
títulos nominados regidos por leis especiais.
4. Precedente específico da Colenda 4a Turma.
5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma.
6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1526560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 16/05/2017)
Não houve cerceamento de defesa. O cerceamento se dá somente quando
prova pertinente e relevante é indevidamente dispensada. No caso, isso não aconteceu,
pois os elementos dos autos eram suficientes para esclarecimento das questões postas,
portanto autorizando a antecipação do julgamento, com dispensa de outras provas (arts.
355, I, e 370, par. ún., CPC).
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia" (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).
Em específico, nem cabia falar em perícia genérica, tal como se esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
pudesse ser espécie de “auditoria” para verificação de alguma irregularidade nas
relações entre as partes. Objeto da prova deve ser uma alegação pormenorizada e
precisa da parte que pretende sua realização, não cabendo à Justiça procurar algo que
não foi apontado de forma específica pelas partes.
Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a ação deve se
assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a prova apenas como
meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em juízo. A prova civil,
como explica EDUARDO COUTURE, “não é uma averiguação” e nem o Juiz civil é
um investigador da verdade, pois a este em regra não compete conhecer de outra prova
senão daquelas que lhe subministram os litigantes (Fundamentos del Derecho Procesal
Civil. 3a Ed. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 217-218).
Portanto, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de eventual
perícia a partir de dados concretos, isto é, da indicação precisa dos negócios inquinados,
sendo imprestável mera referência genérica, pois é sabido e ressabido que “o fato
indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova” (MOACYR AMARAL SANTOS,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, IV vol., 3a ed., p. 35).
De sua vez, não se vislumbra aplicar o CDC à hipótese dos autos.
Embora já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), tal aplicação fica restrita aos
casos de efetiva relação de consumo, com destinatário final.
Na hipótese em apreço a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a
execução se destinou ao financiamento de capital de giro da empresa executada, de
modo que, logicamente, a contratação se deu em razão exclusiva de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
comercial, representando, portanto, relação de insumo e não de consumo.
A propósito, CLÁUDIA LIMA MARQUES, renomada estudiosa do
Direito do Consumidor, após muitas considerações a respeito da matéria, assim
sustentou: "Nesse sentido, parece-me possível concluir que os contratos entre o banco e os
profissionais, nos quais os serviços prestados pelos bancos estejam, em última análise,
canalizados para a atividade profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais,
comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos pelo
direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema. Só excepcionalmente, por
decisão do Judiciário, tendo em vista a vulnerabilidade do contratante e sua situação
equiparável ao do consumidor stricto sensu, serão aplicadas as normas especiais do CDC a
estes contratos entre dois profissionais" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor.
4a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2002, p. 455-456).
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de serviços,
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária" (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
De qualquer maneira, ainda que se pudesse aplicar o Código de Defesa
do Consumidor, isso por si só não mudaria a sorte do caso, pois tal diploma não se
destina a distribuir benesses, porém a proteger direitos daqueles que efetivamente os
têm. Conforme já adiantou o Colendo Superior de Justiça: “Não se pode interpretar o
Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual
atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se
estabelecem, igualmente, através de regras de direito civil” (STJ - REsp 1.060.515/DF,
Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, J. 04/05/2010, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
24/05/2010).
Quanto ao mérito em si, o recurso não segue melhor sorte.
De acordo com a petição inicial da execução (fls. 1/7 do apenso), o
banco executa a cédula de crédito bancário no 011.431.213, emitida em 10.05.2018, para
empréstimo capital de giro no valor fixo de R$ 70.000,00, com juros de 2,19% ao mês
ou 29,688297% ao ano, para pagamento em 36 parcelas de R$ 3.061,41, das quais
foram pagas apenas seis, restando inadimplidas aquelas vencidas a partir de 10.12.2018,
conforme planilha de cálculo de fls. 26.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que dizem os embargantes, a taxa livremente pactuada de 2,19% ao mês se
situa dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza, nada havendo
nos autos que autorize concluir por qualquer abuso. Desproporção há, como exemplifica
o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando percentual avençado exacerbar uma
vez e meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado” (STJ - AgRg no REsp
1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 -
destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros também é sem proveito,
pois na espécie a capitalização é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem expresso e claro no contrato, conforme de
extrai do item 5. das “características da operação” (fls. 18 da execução) e cláusula 2.1.
(fls. 20 da execução), que, aliás, explica detalhadamente a forma de aplicação dos
encargos remuneratórios e como se dá a capitalização dos juros. A forma de
amortização/cálculo das parcelas também foi expressamente indicada no contrato (item
10. das “características da operação” fls. 18 da execução).
Por sua vez, a simples utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price) não implica capitalização, pois dentro deste método, cada prestação
possui uma parte de juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada
período (mês) considerado, parte de cada prestação paga os juros do saldo devedor
"zerando-o" e a outra parte restante dela é responsável pela "amortização" do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
devedor. No período subsequente, os juros serão novamente contados, mas somente
sobre o "capital amortizado", diminuindo-se, portanto, os juros, e assim sucessivamente.
Com relação à alegação de excesso de execução é preciso lembrar que
que a partir da nova redação do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973
(Novo CPC, art. 917, § 3o), já não era mais dado aos impugnantes apresentarem defesa
genérica nos embargos à execução contra eventuais excessos contidos no título
exequendo, sem a declaração do valor que entendem correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
E foi exatamente isso o que fizeram os embargantes, limitaram-se a
impugnar genericamente as taxas, forma de amortização, tarifas, seguro etc., sem a
exigida apresentação de elementos contundentes e em consonância com a Lei
Processual (CPC, art. 917, § 3o).
A impugnação à cobrança de tarifas veio apoiada unicamente na tese
fixada no recurso repetitivo REsp no 1.251.331 e no fato de o contrato ter sido firmado
após 30.04.2008.
Contudo, forçoso observar que referido recurso repetitivo, relatado pela
Ministra Maria Isabel Gallotti, assim como a Resolução CMN no 3.518/2007, que
fundamentou a tese fixada, fizeram menção expressa à regulamentação dos “serviços
bancários prioritários para pessoas físicas”.
Tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A
limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no
3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a
pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições
financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
12
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
respectivo serviço pelo cliente ou usuário.” (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
07/12/2018).
Portanto, é de se inferir que, após a edição da Resolução CMN
3.518/2007, o que ficou limitado às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária foi a “cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas”, e não para as pessoas “jurídicas”, caindo por
terra a alegação genérica de ilegalidade na cobrança.
Por fim, tocante ao “seguro prestamista”, não se mostra ilegal a sua
cobrança, pois, com o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
não há que se falar em “venda casada”.
No caso, ademais, o contrato deixa claro que se trata de contratação
opcional, conforme disposto no item 14 das “características da operação” (fls. 18 da
execução e na cláusula 4 (fls. 21 da execução)
Cabe ressaltar que o seguro, beneficia não só a instituição financeira, mas
também o devedor (sócios), que em regra tem o saldo devedor coberto em caso de
morte ou invalidez permanente total.
A tese fixada no recurso repetitivo invocado pelos apelantes (REsp no
1.639.320) não se aplica ao caso, já que a relação entre as partes não é de consumo.
Enfim, tudo analisado, verifica-se que a sorte dos embargos não poderia
ser outra que não a da improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
13
Apelação Cível n.o 1024249-44.2019.8.26.0224 - Guarulhos - S - Voto no 45.074
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator